Tribunal: STF
Processo: AI 487654
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO: LEGITIMIDADE DE SUA
COBRANÇA ANTES E APÓS A C.F./88.
I. - O Supremo Tribunal Federal,
pelo seu Plenário, julgando procedente pedido formulado em ação
declaratória de constitucionalidade, declarou a
"constitucionalidade, com força vinculante, com eficácia erga omnes
e com efeito ex tunc, do art. 15, § 1º, incisos I e II, e § 3º da
Lei nº 9.424, de 24/12/96" (ADC 3-DF, Ministro Nelson Jobim, "D.J."
de 14.12.99). Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, pelo
seu Plenário, não conheceu do recurso extraordinário, interposto
pelo contribuinte, que versava a respeito da cobrança da
contribuição do salário-educação posteriormente à Lei 9.424/96 (RE
272.872/RS, Relator Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.4.2001).
Finalmente, em 17.10.2001, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu
Plenário, não conheceu do recurso extraordinário, interposto pelo
contribuinte, em que se questionava a cobrança da citada
contribuição na vigência da Constituição Federal de 1988, mas em
período anterior à Lei 9.424/96. É dizer, o Supremo Tribunal
Federal, no citado julgamento, deu pela constitucionalidade do DL
1.422/75, art. 1º, §§ 1º e 2º, e pela recepção, pela C.F./88, da
alíquota de 2,5% fixada pelo Decreto 87.043, de 22.3.82, que
perdurou até ter vigência a Lei 9.424, de 24.12.96 (RE 290.079/SC,
Relator Ministro Ilmar Galvão).
II. - Caso em que deve ser a
agravante condenada ao pagamento de multa: CPC, art. 557, § 2º,
redação da Lei 9.756/98.
III. - Agravo não provido.